Tribunal: TJMT
Processo: 0040004-22.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REEXAME NECESSÁRIO N. 0040004-22.2013.8.11.0041
INTERESSADO(AS): JOSÉ HENRIQUE BAGGIO
INTERESSADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por José Henrique Baggio, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem, postulada no mandamus, págs. 01/07 (id. 24465955) e pág. 01 (id. 24465956).
Da análise dos autos, observo que a Desembargadora Maria Erotides Kneip foi Relatora originária do Recurso de Agravo de Instrumento n. 142638/2013, inclusive apreciou o pedido liminar, indeferindo-o, conforme se vê às págs. 01/04 (id. 24464593).
Sabe-se que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 80, parágrafo 1o, do RITJMT, o primeiro recurso protocolado no Sodalício tornará prevendo o relator para os demais.
Nesta esteira, é evidente que a Desa. Maria Erotides Kneip tornou-se preventa para a apreciação deste Apelo.
Por tais considerações, determino à Secretaria que proceda à remessa dos autos à ilustre Desembargadora.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.